Tribunal: TJDFT
Processo: 0722140-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte Ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pelo Autor para anular a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito a fim de que o processo tenha prosseguimento em primeiro grau. A parte embargante aponta que o acórdão foi contraditório ao anular a sentença e não reconhecer a conexão por prejudicialidade existente.

2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

4. Como exposto no acórdão embargado, “ainda que se trate da mesma relação jurídica discutida nos dois processos, não há vínculo de prejudicialidade entre eles. O quanto restar decidido nestes autos não impactará na repactuação de dívidas ou, no máximo, apenas trará a compensação de valores, o que pode ser apreciado em cumprimento de sentença. Considerando entendimento análogo aplicado ao juízo de recuperação judicial, algo próximo da repactuação de dívidas, o juízo não se torna prevento para atrair a discussão de valores e cláusulas de cada contrato, possuindo procedimento específico para seu processo estrutural que visa à recuperação do devedor superendividado”.

5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. o embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.